Tribunal: TJSP
Processo: 0000004-74.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Subsistência – Fração de redução inalterada.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado – Subsistência –

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Subsistência – Fração de redução inalterada.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de droga de reconhecida nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000004-74.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante VANDERSON
LUIS MORAIS DELA MARTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-74.2018.8.26.0400 -Voto no
2
Voto no 17.244(2)
APTE: VANDERSON LUÍS MORAIS DELA MARTA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Olímpia
MAGISTRADO: Eduardo Luiz de Abreu Costa
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância

Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 Subsistência
Fração de redução inalterada.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de droga de
reconhecida nocividade, certos seu potencial de disseminação e
sua natureza desagregadora.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 239/251, do d. juízo de direito da
Vara Criminal da Comarca de Olímpia, cujo relatório se adota, julgou procedente
a presente ação, condenando Vanderson Luís Morais Dela Marta por infração ao
artigo 33, “caput”, c/c o seu § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08
meses de reclusão, sob regime prisional fechado, e de 166 dias-multa, no piso
legal, além do perdimento, em favor da União, dos valores apreendidos.
Inconformado, o inculpado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, postulando a desclassificação do delito para a prática
inserta no artigo 28 da lei especial ou, alternativamente, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do menos gravoso dos
regimes prisionais, além de buscar o reconhecimento do direito de recorrer em
liberdade.
O apelo foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-74.2018.8.26.0400 -Voto no
3
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Não merece prosperar o pleito defensivo, senão
vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria do
delito trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito, de
exibição e apreensão e de constatação provisória e no laudo de exame químico-
toxicológico e de exame de local, bem como na prova oral coligida aos autos.
Em posse de informes dando conta de tentativa de
homicídio em certo endereço, para lá se dirigiram, deparando-se com o inculpado
a dormir, sendo apreendidas, sob o travesseiro da cama onde repousava porções
de maconha, além de expressiva importância em dinheiro e munições. O local era
conhecida zona de traficância e o acusado era conhecido nos meios policiais,
concluíram os agentes policiais, ao ensejo de seus depoimentos em Juízo.
O acusado não compareceu em Juízo a fim de ser
interrogado, sendo-lhe decretada a revelia.
A forma como embalada, ocultada e acondicionada a
droga quase 20 gramas de 'cannabis sativa', dispersos em vinte e três porções
, as circunstâncias de sua apreensão, das munições e do dinheiro, não
justificado, a consequente prisão em flagrante do indigitado, somadas a sua
situação econômica não trouxe prova de ocupação lícita e aos coerentes
depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da prática da traficância,
não se havendo falar em desclassificação para porte de droga para consumo
próprio.
De rigor, pois, a condenação.
Nada a alterar na reprimenda, cujas penas partiram do
mínimo legal para sofrerem benévola redução decorrente da aplicação da
benesse da lei especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000004-74.2018.8.26.0400 -Voto no
4
Acentua-se a nocividade da droga apreendida, a par do
que pregam os mais incautos, conduzindo os que optam por enveredar por essa
seara a caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso com os valores
apregoados pela Sociedade.
Não se há vislumbrar a possibilidade de conversão da
carcerária em restritiva de direitos, insuficientes para a hipótese e socialmente
não recomendáveis, deixando claro os estragos provocados na sociedade por tão
nefasta substância.
Do mesmo modo, apropriado o mais gravoso dos
regimes prisionais, dada a gravidade do delito perpetrado e suas consequências,
na linha da tese ora adotada.
O apelante permaneceu solto durante o transcurso do
processo, nada havendo sido trazido aos autos que justifique, nesse momento,
sua prisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
VANDERSON LUÍS MORAIS DELA MARTA, mantendo-se, por seus bem
deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator